Tribunal: STF
Processo: HC 262941
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo dos Santos, em favor de Cícero Luiz de França, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 848.260/SP (eDOC 1, p. 1).



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CICERO LUIZ DE FRANCA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1500395-33.2020.8.26.0416). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e STJ fls. 22/28). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e STJ fls. 9/21), em acórdão assim ementado: [...]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/8), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas sem prova suficiente da autoria delitiva e da traficância. Aduz que a condenação foi mantida pelo TRIBUNAL SOMENTE COM BASE NOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS, confirmada em juízo uma versão totalmente fantasiosa e eivada de racismos epistêmico contra o réu (e-STJ fl. 4).



    [...]



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente. 



    [...]



    Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, inclusive o depoimento de testemunhas, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. 



    Cabe consignar, por oportuno, que esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" [...]



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante é inviável e encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 35-43).



    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 30/08/2023, sem que tivesse sido interposto agravo regimental (eDOC 2, p. 48).



    Neste habeas corpus, impetrado em 07/10/2025, a defesa requer a concessão da ordem liminar para absolver o paciente e determinar sua imediata liberdade (eDOC 1, p. 6).



    No mérito, requer seja concedida a ordem para absolver o paciente, por insuficiência de provas (eDOC 1, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem (eDOC 9, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Não é só.



    O presente é substitutivo de revisão criminal. A pretensão de absolvição, com base na reanálise de provas, após o trânsito em julgado da condenação, é matéria própria da via revisional, sendo inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Cito precedente:



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RHC 258.238 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe de 28/08/2025).



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque a análise da suficiência das provas para a condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do writ, alinhou-se à jurisprudência consolidada de que o habeas corpus não se presta à valoração aprofundada de provas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente